Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
ApCrim 0700541-31.2021.8.07.0019 DESPACHO Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a defesa do acusado ALVARO FERNANDO CORBELLINI para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator